Tribunal: STF
Processo: RMS 26356
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PORTARIAS CONCESSIVAS DE ANISTIA. PODER DE AUTOTUELA DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011, e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011. 



    2. O art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica retroativamente, devendo o termo inicial ser o início da sua vigência. 



    3. As Portarias Interministeriais editadas com o fim de revisar atos concessivos de anistia decorrem do Poder de Auto-Tutela da Administração, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.